Tribunal: CARF
Processo: 14751.000407/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000407/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.250 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTA S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
Apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no
8.212/1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias. CFL 68.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 293-307) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Há contradições nas comunicações oficiais, já que o comunicado no
048/2010 menciona “... cópia anexa, documento este que decide em dar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000407/2008-14
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000407/2008-14

provimento ao recurso voluntário”, enquanto o documento anexo dispõe
“... julgar improcedente a defesa intentada, mantendo, na íntegra o Crédito
Tributário deste normativo”;
b) Já disse a contribuinte em defesa sucinta, que sempre apresentou a GFIP
em tempo hábil. A diferença, registra-se pela ausência da parte do
empregador, eis que naquela GFIP apresentada era o recorrente tido como
SIMPLES.
c) O ato declaratório publicado no DOU de 08/12/2006 não determina o
início de seus efeitos para 01/12/2003. Os itens 2.1., 2.2 e 2.3. não podem
ser considerados como atos irregulares pois, naquelas épocas, a
contribuinte ainda não havia sido devidamente cientificado de sua
exclusão do simples por Ato do Executivo, cujo fato-jurídico somente se
deu em 14.12.2006, ou seja, após o fatos narrados.
d) Tendo em vista que, em caso de dúvida, a legislação tributária deve ser
interpretada em favor do contribuinte (art. 112, I e II, do CTN), tem-se
que, por força do art. 15 da Lei no 9.317/96, a exclusão do simples apenas
surtiria efeitos a partir de janeiro de 2007. Tal entendimento está de acordo
com o art. 31, I, da Lei Complementar no 123/2006, o qual não foi
obedecido pela fiscalização, já que o discriminativo o débito fiscal refere-
se as competências de 12/2003 a 13/2006. Registre-se que o inciso IV do
mesmo artigo menciona que, na hipótese do inciso V do caput do art. 17
daquele diploma, os efeitos se dariam a partir do ano calendário
subsequente ao da ciência da comunicação de exclusão. A ciência do
contribuinte quanto a exclusão se deu ao final de 2006, só podendo surtir
efeitos em 2007.
e) Não é possível conferir efeitos retroativos à data de notificação da
declaração de exclusão do Simples.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante ao Exposto, requer-se:
DAR Provimento ao presente recurso, limitando como data para recolhimento normal
das contribuições previdenciárias devidas, a partir da data em que se operarem os efeitos
da exclusão, assim decretando o AI., insubsistente.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.156.578-2 (fls. 5-207) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória – art. 32, IV, §§3o e 5o, da Lei no 8.212/91 –, em face de Indústria de
Confecções Rota S LTDA – ME (CNPJ no 08.311.623/0001-97), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 12/2004 e 11/2005 a 12/2006. A autuação alcançou o montante de R$
406.423,24 (quatrocentos e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 03/05/2008 (fl. 27).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona-se à fl. 29:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000407/2008-14

1. De acordo com o art 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, a empresa é obrigada a informar mensalmente na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
2. Infringindo o que determina a legislação acima mencionada, a empresa deixou de
declarar na GFIP da competência 12/2004 os valores pagos a um segurado empregado e,
nas GEIPs do período de 11/2005 a 04/2006, os valores pagos aos segurados
empregados e contribuintes individuais, todos estes detalhados no Anexo 01.
3. Em todo o período fiscalizado/ a empresa declarou as Gfips como sendo optante pelo
SIMPLES. Porém, o Ato Declaratório n. 57, de 6 de dezembro de 2006, a excluiu desse
sistema de pagamento e a mesma não retificou as GFIPs. Com isto, sonegou toda a parte
patronal devida.
4. Os valores de remuneração e desconto dos empregados foram extraídos das Folhas de
Pagamento, Recibos de Férias e Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho
apresentados.
5. Os valores de remuneração e desconto dos segurados contribuintes individuais foram
extraídos das Folha de Pagamento e correspondem aos pagamentos efetuados a título de
pró-labore aos sócios e honorários contábeis.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início da ação
fiscal e demais intimações à contribuinte (fls. 6-10 e 37-41); ii) Respostas da contribuinte (fl.
18); iii) Procuração (fl. 19); iv) Alterações contratuais da contribuinte (fls. 20 e 21); v)
Documentos pessoais (fls. 22 e 23); vi) Anexo 02 – Demonstrativo da apuração da multa
aplicada (fls. 35 e 36); v) Aviso e recibo de férias (fl. 42); vi) Relação dos trabalhadores no
arquivo SEFIP (fls. 43 e 44); Anexo 01 – Planilha de segurados empregados e contribuintes
individuais (fls. 45-206); vii) Captura de tela de consulta ao sistema DATAPREV (fl. 207).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 211-218) alegando que:
a) A empresa apresentou corretamente as GFIP’s, detalhando os fatos
geradores das competências mencionadas pela fiscalização, o que se
verifica conforme relatório de confronto entre valores declarados e os
recolhimentos informados e pagos em GPS;
b) Não houve omissão de fatos geradores em GFIP e nem de dados referentes
aos trabalhadores remunerados pela contribuinte;
c) A contribuinte era optante do Simples à época dos fatos. Entretanto, em
razão de ter auferido, no ano de 2003, receitas acumuladas acima do limite
para tanto, foi excluída desse regime em 2006. Após ser cientificada da
exclusão, no segundo semestre de 2006, a empresa continuou realizando
recolhimentos pelo Simples pois retornou a auferir montantes com ele
compatíveis, sendo reincluída oficialmente em 2007. Como se vê, não
houve intenção da empresa de sonegar impostos e contribuições, conforme
discrimina o Auto de Infração n° 37.156.578-2 e que as GFIP'S não foram
retificadas, em virtude da empresa ter sido novamente enquadrada no
Simples, conforme Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000407/2008-14

Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Diante da explanação de
motivos mostrados e considerando que não houve intenção da empresa infringir a legislação
previdenciária e que a mesma é primária, pede-se que o Auto de Infração — AI, de n°
37.156.578-2, seja tornado insubsistente”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Despacho no 267/2009, de 25 de março de 2009 (fls. 227 e 228), determinou diligências
para melhor esclarecer o período de cometimento da falta e atender ao exposto no Parecer
PGFN/CAT no 433/2009.
Foram acostados aos autos os seguintes documentos: i) Discriminativo Sintético
de Débito do AI/DEBCAD no 37.156.688-3 (fls. 232-236); ii) Termo de ciência de exclusão do
Simples (fl. 237); iii) Publicação no Diário Oficial da União (fls. 238 e 239); iv) Quadro
comparativo – Definição das multas a serem aplicadas – Legislação anterior x legislação atual
(fl. 240 e 241); vii) Demonstrativo, por competência, do valor da multa (fl. 242-246); viii) Termo
de encerramento de diligência fiscal (fls. 247 e 248).
O relatório de fls. 249-251 menciona que:
Neste contexto, cabem os esclarecimentos:
4.1. Período de cometimento da falta:
Em seu Relatório Fiscal da Infração - Folha 02 - a fiscalização reporta, em seu item
"2.", os períodos onde houve a ausência de valores pagos a segurados (12/2004 e de
11/2005 a 04/2006).
Indica, porém, em seu item "3.", que em todo o período fiscalizado, a empresa declarou
as GFIP's como sendo optante pelo SIMPLES. Não tendo retificado suas GFIP's mesmo
após a ciência do Ato Declaratório n° 57 (cópia do Termo de Ciência de Exclusão do
SIMPLES - anexa).
Assim, a fiscalização, aplicou multa, para todo o período fiscalizado, com os valores
devidos, decorrentes da exclusão da empresa do SIMPLES (contribuições ditas
"Patronais") - vide "ANEXO 01" - Folhas: 18 a 179 - onde demonstra os valores
calculados e lançados, através da coluna "Vir Devido", totalizados por competência.
Por isso a planilha: "ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA MULTA
APLICADA" - Folhas: 08 e 09 - indica a multa aplicada para todo o período fiscalizado
(de 12/2003 a 12/2006).
4.2. Aplicação da legislação vigente - demonstrativo das multas aplicáveis:
Neste contexto, tem-se a relatar:
A Medida Provisória - MP 449 de 03.12.2008, convertida na Lei n° 11.941 de
27.05.2009, alterou vários dispositivos da legislação previdenciária, tanto pelo
descumprimento de obrigações acessórias, quanto ao descumprimento de obrigação
principal.
Quanto ao descumprimento de obrigação principal, determinou a adoção de multa sobre
o Lançamento de Ofício das Contribuições Previdenciárias - LO, sendo regida pelo art.
44 da Lei 9.430/96 7-> 75% de acréscimo ao valor devido (75% do Lançamento de
Ofício - LO).
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000407/2008-14

Sendo que esta multa sobre o Lançamento de Ofício (LO) penaliza, simultaneamente, as
condutas de não recolher contribuições previdenciárias e ("+") a de não declarar ou
declarar com omissões/incorreções as Contribuições. Previdenciárias não recolhidas.
Quanto ao descumprimento de obrigações acessórias, a partir da MP 449/2008, foram
adotadas novas penalidades, notadamente, em relação à Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
E ainda, de acordo com o artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional, a lei que
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática,
aplicar-se-á ao fato pretérito.
Assim, para garantir a aplicação da penalidade menos severa ao contribuinte ("Princípio
da retroatividade benigna"), foi adotado, pela fiscalização, o seguinte procedimento:
Foram comparados os resultados das multas aplicáveis pelas condutas de não recolher
contribuições previdenciárias e ("+") a de não declarar ou declarar com
omissões/incorreções as Contribuições Previdenciárias na GFIP; todas calculadas
seguido a legislação anterior à MP 449 de 03.12.2008; com àquelas devidas em
atendimento à nova legislação - MP 449 de 03.12.2008, convertida na Lei n° 11.941 de
27.05.2009.
Assim, será efetuado o cálculo para obtenção do somatório do conjunto das multas - "de
GFIP" anteriores à MP 449/2008 e daquelas instituídas por este dispositivo legal
(multas atuais). Para, a partir desses valores ("somatórios"), proceder pela comparação e
aplicar o conjunto de multas mais benéficas em cada competência [...]
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Despacho no 267/2009, de 16 de dezembro de 2009 (fls. 253 e 254), determinou:
5. Quanto às alterações no cálculo do valor da multa (trazidas pela MP 449/2008
convertida na Lei 11.941/2009), foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 14, de
04/12/2009, que determina, em seu §4°, que a verificação da multa mais benéfica será
feita na ocasião do pagamento ou parcelamento do presente AI. Caso não haja
pagamento ou parcelamento, referida análise será realizada no momento do ajuizamento
da execução fiscal.
6. Desta feita, deve-se cientificar o contribuinte acerca do item 4.1 do despacho fiscal
adicional de fls. 221 e 223, destacando-se que a matéria tratada no item 4.2 não será
alvo de discussão neste momento processual, de acordo com a dicção do estabelecido na
Portaria acima.
7. Após o transcurso do prazo de manifestação do contribuinte, os autos devem ser
devolvidos a esta DRJ para continuidade do julgamento.
Cientificada em 12/02/2010 (fl. 258), a contribuinte apresentou manifestação em
16/03/2010 (fls. 260-271), pela qual sustentou que:
a) Os atos mencionados pela fiscalização não podem ser tidos como
irregularidades, posto que praticados antes da regular ciência da
contribuinte acerca de sua exclusão do Simples;
b) A exclusão do Simples apenas poderia surtir efeitos posteriormente, não
podendo retroagir aos períodos fiscalizados;
c) Não houve a intimação para esclarecimentos de que trata o art. 32-A, in
fine, da Lei no 8.212/91, o que gerou cerceamento do direito de defesa.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000407/2008-14

Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “ANTE AO EXPOSTO, confia
serenamente a Alegante, que após apreciação da presente, seja-lhe outorgado provimento para
declarar o A.I. guerreado, insubsistente”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-29.955, de 27 de maio de 2010 (fls. 275-279), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GF1P. FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS.
MULTA.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação punível com multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DESCABIMENTO.
Independe da intenção do agente e da efetividade da conduta, a natureza e a extensão
dos efeitos do ato infracional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Houve posterior inscrição em dívida ativa da União, conforme fls. 285-288, ao
que se insurgiu a contribuinte com a manifestação de fls. 289 e 290.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 24 de agosto de 2010 (fl. 281), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 06 de setembro de 2010 (fl. 293-307). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Das matérias devolvidas.
1.1. Contradição em comunicações oficiais.
Afirma a recorrente que há contradição entre a comunicação oficial e a decisão
recorrida. De fato, o comunicado no 048/2010 informa o “provimento ao recurso voluntário”.
Entretanto, tal contradição não implica cerceamento ao direito de defesa, na medida em que a
recorrente teve acesso aos termos exatos do Acórdão da DRJ, que veio anexo à mencionada
comunicação.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000407/2008-14

Verifica-se que se trata de mero erro material que, por não resultar em prejuízo
efetivo à defesa, não implica nulidade.
1.2. Exclusão do Simples e seus efeitos.
Entende a recorrente que a sua exclusão do Simples apenas poderia surtir efeitos
posteriormente à sua ciência do ato administrativo de exclusão, de forma que não poderia
retroagir até a data dos fatos analisados no presente processo. Nesse sentido, assevera que não
poderiam ser irregulares as suas declarações à fiscalização, posto que foram realizadas na
sistemática permitida pelo regime do Simples e antes da publicação do ato de exclusão.
Cabe aqui relembrar o que diz a Súmula CARF no 77, quanto a possibilidade de
lançamento de ofício na pendência de processo administrativo que trate da exclusão do Simples:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Federal é a tributação pelas
regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal do art. 32 da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Ao contrário do que afirma a recorrente, consta explicitamente do Ato
Declaratório Executivo no 57, publicado no Diário Oficial da União no 235, de 8 de dezembro de
2006 (fls. 238 e 239), que “a exclusão surtirá efeito a partir de 01/12/2003, a teor do disposto do
art. 13, inciso II, alínea a, art. 14, inciso I e art. 15, inciso II, da Lei no 9.317/96, com as
alterações posteriores”.
Nesse sentido, foi correta a conduta da fiscalização ao estender os efeitos da
exclusão do Simples ao período analisado, possibilitando a verificação de descumprimento de
obrigações acessórias nas competências de 12/2004 e 11/2005 a 12/2006.
1.3. Omissão de fatos geradores em GFIP.
Entende a recorrente que não deixou de cumprir regularmente com suas
obrigações acessórias, dado que a diferença observada pela fiscalização se deu unicamente
porque efetuou as declarações nos moldes permitidos pelo regime do Simples – ao qual entendia
estar submetida antes da sua ciência quanto ao ato de exclusão.
De antemão, tendo em vista as considerações acima, resta suficientemente
esclarecido que descabe o argumento quanto a irretroatividade dos efeitos do Ato Declaratório
Executivo no 57. A contribuinte estava, desde 01/12/2003, submetida às obrigações das empresas
em geral.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000407/2008-14

Assim, considerando que a própria contribuinte afirma que realizou as declarações
e recolhimentos segundo o seu entendimento de que ainda estaria albergada pelo regime especial
– quando, na realidade, não estava –, vindo inclusive a continuar tal conduta mesmo após ter sido
cientificada do ato de exclusão, não há que se falar em cumprimento das obrigações acessórias
como alegado.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.156.578-2.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital